Tribunal: STF
Processo: HC 271586
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO E DE ESTELIONATO. ARTIGOS 93 DA LEI Nº 8.666/1993 E 312 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.229.282, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO SUPERIOR AO PARÂMETRO USUAL. CRIME DE PERTURBAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO NA ÁREA DE SAÚDE. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O agravo regimental. Agravo regimental interposto pela defesa contra decisão monocrática que negara provimento a recurso especial manejado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, em apelação criminal que confirmou, com ajustes de dosimetria, condenação pelos crimes de perturbação de processo licitatório (art. 93 da Lei n. 8.666/1993) e de peculato-desvio (art. 312, caput, do Código Penal), no contexto de contratos ligados à área de saúde pública. 
2. Fato relevante. A instância ordinária, mantendo a condenação, procedeu à nova dosimetria: (i) majorou a pena-base do crime licitatório de 6 meses de detenção para 1 ano e 6 meses de detenção, com fundamento na maior reprovabilidade da conduta por envolver licitação vinculada à saúde pública; (ii) afastou agravante cuja aplicação implicaria bis in idem, mantendo apenas a atenuante da confissão espontânea; (iii) reconheceu a continuidade delitiva nos crimes licitatórios; (iv) fixou a pena do crime de peculato acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade acentuada pelo desvio em detrimento de fundação municipal de saúde, preservada a atenuante da confissão; (v) ajustou o regime inicial, a pena de multa e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em consonância com acordo de colaboração premiada. 
3. As razões recursais. No agravo regimental, a defesa sustenta, de um lado, a inidoneidade da fundamentação utilizada para exasperar a pena-base e a ocorrência de dupla penalização (bis in idem); de outro, reitera a tese de desproporcionalidade da fração adotada para majorar a pena-base do crime licitatório, afirmando inexistir reprovabilidade superior à inerente ao tipo e pleiteando o provimento do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em (i) saber se, em agravo regimental, é possível inovar as razões recursais para incluir alegações de inidoneidade da fundamentação da pena-base e de bis in idem não deduzidas no recurso especial; e (ii) saber se a fração de exasperação da pena-base, superior aos parâmetros usualmente adotados (1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima), fixada com fundamento na maior reprovabilidade da perturbação de licitação vinculada à saúde pública, revela desproporcionalidade apta a ensejar a intervenção desta instância na dosimetria da pena. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O órgão julgador reconhece que a alegação de inidoneidade da fundamentação da exasperação da pena-base e de ocorrência de bis in idem configura inovação recursal em agravo regimental, por extrapolar os limites do recurso especial anteriormente interposto, motivo pelo qual tais pontos não podem ser conhecidos. 
6. Ressalta-se que a dosimetria da pena, regida pelos arts. 59 e 68 do Código Penal, envolve juízo de discricionariedade juridicamente vinculada, cabendo ao magistrado, na primeira fase, valorar as circunstâncias judiciais com base em elementos concretos do fato, sem que haja critério matemático rígido ou pesos absolutos legalmente fixados. 
7. Salienta-se que a revisão da dosimetria em recurso especial possui caráter excepcional, admitida apenas quando, de plano e sem necessidade de reexame aprofundado de provas, se constate manifesta ilegalidade ou abuso na fixação da reprimenda. 
8. Afirma-se que o art. 59 do Código Penal não veda que a pena-base seja fixada em patamar significativamente acima do mínimo legal com base em uma única circunstância judicial desfavorável, desde que a fundamentação seja concreta, idônea e suficiente, inclusive admitindo-se, em hipóteses justificadas, fração de aumento superior aos parâmetros de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima.
9. No caso, conclui-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região apresentou fundamentação idônea para a majoração da pena-base do crime previsto no art. 93 da Lei n. 8.666/1993 em 1 ano além do mínimo (de 6 meses para 1 ano e 6 meses), ao destacar a reprovabilidade acentuada da perturbação de licitação afeta à pasta da saúde pública, setor essencial e notoriamente carente de adequada aplicação dos recursos públicos, circunstância que evidencia culpabilidade superior à ordinária. 
10. Conclui-se, ainda, que, à luz dessa fundamentação específica e do contexto fático delineado pelas instâncias ordinárias, não se verifica desproporcionalidade na fração de incremento da pena-base que justifique a excepcional intervenção desta Corte na dosimetria fixada, impondo-se a manutenção da decisão agravada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, mantida a decisão que negara provimento ao recurso especial da defesa. 
Tese de julgamento:
1. Configura inovação recursal, insuscetível de conhecimento em agravo regimental, a inclusão de alegações sobre inidoneidade da fundamentação da pena-base e ocorrência de bis in idem não veiculadas nas razões do recurso especial. 
2. A fração de aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, não está limitada, em termos absolutos, aos parâmetros usuais de 1/6 da pena mínima ou 1/8 do intervalo de apenamento, podendo ser superior quando o julgador apresentar fundamentação concreta, idônea e suficiente, à luz do art. 59 do Código Penal. 
3. A revisão da dosimetria da pena em recurso especial somente é admissível em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso, não caracterizadas quando a instância ordinária, com base em elementos concretos, eleva a pena-base em razão de maior reprovabilidade de crime de perturbação de licitação ligado à saúde pública.”

Colhe-se dos autos o paciente foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 2 (dois) dias de reclusão e de 1 (um) ano de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa e de multa correspondente a 2% do valor dos contratos celebrados, pela prática dos crimes previstos nos artigos 93 da Lei nº 8.666/1993; 312 do Código Penal; e 2º, caput, § 4º, II, da Lei nº 12.850/2013.
Em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento “a fim de estabelecer regime inicial aberto de cumprimento da pena, readequando-a nos seguintes termos: a) condenação pela prática do delito tipificado nos artigos 93 da Lei nº 8.666/1993 (atualmente tipificado no art. 337-I do Código Penal), por duas vezes em continuidade delitiva, à pena de 1 [um] ano, 5 [cinco] meses e 15 [quinze] dias de detenção; b) condenação pela prática do delito tipificado no artigo 312, caput, do Código Penal, à pena de 2 [dois] anos, 8 [oito] meses e 15 [quinze] dias de reclusão, e 10 dias-multa; também para absolver o réu da acusação pela prática do crime de organização criminosa, tipificado no art. 2º da Lei nº 12.850/2013”. 
A defesa interpôs recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
No presente mandamus a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente. 
Argumenta que “a culpabilidade somente pode ser negativada se estiverem presentes elementos que extrapolem a estrutura normal dos delitos. Desta forma, não se pode fundamentar a culpabilidade na alegação de elementos genéricos ou, ainda, inerentes, haja vista que tais características já compõem a estrutura do crime em questão. Portanto, a culpabilidade em caso, é normal à espécie do delito”. Salienta ser “evidente a ilegalidade do aumento da pena-base, com violação ao postulado non bis in idem, de modo que a valoração negativa da culpabilidade do crime deve ser afastada, com a redução da pena-base ao mínimo legal”. Alega, ainda, “desproporcionalidade na fixação da pena-base”. Arrazoa que, “além do cálculo indevido sob a pena já aplicada com o aumento, a fração considerada no caso deveria, conforme construção jurisprudencial, ser no montante de 1/8”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ex positis, restando evidentemente demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, por meio desse MM. Relator, a presente ordem de habeas corpus, com o fim de: 
a) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, para reduzir a pena; 
b) No mérito, confirmar o pedido liminar; 
c) sejam solicitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª, entenda necessário; 
d) requer, por derradeiro, a intimação pessoal do Defensor Público-Geral Federal para acompanhar o presente feito, inclusive quando da colocação do presente writ em mesa de julgamento, vez que há interesse do impetrante em sustentar oralmente as razões que dão lastro à impetração; contados em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994.” 

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Tribunal a quo, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] observo que a alegação de inidoneidade da fundamentação que justificou a valoração negativa da culpabilidade e incidência em dupla penalização (bis in idem) consiste em inovação recursal, pois não indicada nas razões do recurso especial, não merecendo conhecimento. 
Assim, apenas no tocante à alegação de desproporcionalidade na fração adotada para exasperação da pena-base, o agravo regimental deve ser conhecido, pois tempestivo, com impugnação da decisão agravada, nos limites da matéria controvertida no recurso especial. [...]
Sobre a pena-base aplicada ao recorrente, o ordenamento jurídico não estabelece um critério objetivo ou matemático para a dosimetria da pena, sendo admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que baseado em circunstâncias concretas do fato criminoso, de modo que a motivação do édito condenatório ofereça garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal. [...]
No caso vertente, insurge-se o recorrente em relação à exasperação da penabase adotada pelo TRF3 na primeira fase da dosimetria do delito previsto no artigo 93 da Lei nº 8.666/1993, a qual importou incremento de 1 ano sobre a pena mínima de 6 (seis) meses de detenção - adotou, portanto, fração de exasperação superior a 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas para cada circunstância judicial; e também superior a 1/6 da pena mínima cominada. 
Ocorre que a Corte Federal ofertou, no case específico, fundamentação idônea e suficiente para a exasperação excepcional da pena-base, "tendo em vista a reprovabilidade acentuada da perturbação de licitação afeta à pasta governamental da saúde pública, notadamente carente de boa aplicação dos recursos da coletividade. De fato, o crime cometido em detrimento da saúde pública é especialmente lesivo, dada a essencialidade do direito, denotando maior culpabilidade do agente. Aliás, tal fundamento foi adotado pelo r. juízo a quo em relação ao crime de peculato, havendo plena razão para estendê-lo ao delito licitatório". 
Nesse contexto, não se verifica a existência de ausência de fundamentação ou desproporcionalidade na fração adotada para o incremento da pena-base. [...]”
 
Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a dosimetria da pena foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 
Com efeito, “a dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013). No mesmo sentido, o seguinte julgado: 

Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Homicídios qualificados, consumados e tentados, roubos qualificados, sequestro e cárcere privado. Dosimetria. Reexame de fatos e provas incompatível com o habeas corpus. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. (HC 240.022-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 10/6/2024) 

Trata-se de matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, sindicável apenas em casos de flagrante teratologia, ilegalidade ou abuso de poder. No mesmo sentido o RHC nº 247.538-AgR, de relatoria do Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2025: 
 
 DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. RECURSO DESPROVIDO.  I. CASO EM EXAME. 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus apresentado contra acórdão do STJ. 2. A parte agravante postula a fixação da pena-base em patamar mínimo e a revisão da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena.  II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 3. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal; (ii) analisar se é adequado recurso ordinário em habeas corpus quando a matéria articulada não houver sido apreciada pelo tribunal apontado como coator; e (iii) verificar se há ilegalidade ou vício de fundamentação nos critérios adotados para a fixação da pena-base e na segunda fase da dosimetria da pena.  III. RAZÕES DE DECIDIR. 4. A jurisprudência do STF é firme no sentido da inadmissibilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 5. É inviável recurso ordinário em habeas corpus quando as razões apresentadas não tiverem sido previamente examinadas pelo tribunal apontado como coator, sob pena de supressão de instância. 6. A dosimetria da pena é matéria que possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, ficando o controle pelos tribunais superiores limitado à aferição da legalidade e da constitucionalidade dos critérios utilizados, no que inviável a reanálise em sede de habeas corpus por demandar dilação probatória. 7. Ausentes ilegalidade flagrante ou vício de fundamentação nos critérios adotados, não cabe refazer a dosimetria da pena na via estreita do habeas corpus.  IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo interno desprovido. 

Ainda, o habeas corpus é a via inadequada para um juízo de ponderação sobre a suficiência das circunstâncias judiciais valoradas pelas instâncias antecedentes. Nessa linha:
 
 Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 157.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/8/2018)
Direito penal e processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Exasperação. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo crime de armazenamento de vídeo ou imagem de conteúdo pornográfico envolvendo adolescente, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. Precedentes: RHC 117.806, Redator p/o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 124.250, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 122.344, Relª. Minª. Rosa Weber. 3. Ademais, “[h]avendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base (HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória” (HC 157.596-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 228.635-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/7/2023)
A propósito, cabe referir posição deste Supremo Tribunal Federal no sentido da prescindibilidade de valoração negativa de todas as circunstâncias judiciais para fixação da pena-base em patamar máximo, cabendo ao órgão julgador, à luz do caso concreto, fixar o quantum a ser exasperado. Nesse seguimento: 
 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUPOSTA UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO ABSTRATA PARA FIXAR A PENA-BASE EM PATAMAR MÁXIMO. DOSIMETRIA DA PENA PAUTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE VALORAÇÃO NEGATIVA DE TODOS OS VETORES PREVISTOS NO ART. 59 DO CP. DESNECESSIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA ASSENTADA UNICAMENTE NA MAIOR REPROVAÇÃO DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É adequada e suficiente a fundamentação que exaspera a pena-base em razão da intensa ação do paciente em todas as fases do crime. 2. A exasperação da reprimenda assentada unicamente na maior reprovação da conduta não destoa da ordem jurídica, pois a fixação da pena em patamar máximo, consoante jurisprudência desta Corte, prescinde da avaliação negativa de todas as vetoriais do art. 59 do CP. 3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017)
 DIREITO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como corrigir, eventualmente, discrepâncias gritantes e arbitrárias nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. Tanto a concorrência de diversas vetoriais negativas como a existência de uma única vetorial negativa de especial gravidade autorizam pena base bem acima do mínimo legal. Não se presta o habeas corpus, enquanto não permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à fixação das penas. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012)

Noutro giro, no tocante às alegações de “violação ao postulado non bis in idem”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “a alegação de inidoneidade da fundamentação que justificou a valoração negativa da culpabilidade e incidência em dupla penalização (bis in idem) consiste em inovação recursal, pois não indicada nas razões do recurso especial, não merecendo conhecimento”.
Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito das matérias consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente